Tribunal: TJDFT
Processo: 0754023-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754023-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que o recurso foi protocolado sem o devido preparo, porquanto ausentes a guia de custas e comprovante de pagamento no ato de interposição. Constatada a irregularidade, intime-se a agravante para regularizar o preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, manifestem-se as partes quanto à proibição de inovação recursal e supressão de instância, a ser averiguada no recurso de Agravo de Instrumento, no qual arrazoa-se tese acerca da incidência dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal, previstos no art. 150, caput e inciso III, alínea a, da Constituição Federal, matéria não apreciada pelo juízo de origem. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator